Tribunal: STF
Processo: ARE 1573182
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO/DF, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. SINPRO/DF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONSTATADA. PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL DA NORMA QUESTIONADA. 1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo e a verificação da responsabilidade pelos danos eventualmente sofridos remetem à incursão no mérito a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Em grau recursal não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A Lei Complementar n. 173/2020 foi instituída com a finalidade de implementar um regime fiscal provisório, instituindo o programa de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), com fito de alcançar a equalização das contas públicas durante o período de calamidade pública, contudo, estabeleceu tratamento diferenciado destinado aos profissionais de saúde e assistência social (artigo 8º, §5º) em decorrência da singularidade de suas atribuições. Sucessivamente, a Lei Complementar n. 191/2022, que alterou a Lei Complementar n. 173/2020, amplificou o tratamento diferenciado aos servidores públicos vinculados à segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (artigo 8º, §8º). 4. Pela análise da exposição de motivos do PLP 150/2020, transformado na Lei Complementar n. 191/2022, é possível extrair que o tratamento diferenciado aos referidos servidores decorreu da necessidade da manutenção do exercício de suas funções perante à sociedade, ficando vulneráveis à exposição diária à doença ao serem convocados para dar suporte nos locais mais afetados e para garantir auxílio direto aos enfermos, com forte risco a sua incolumidade física e de seus familiares. 5. Ressalta-se que o STF declarou constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, ao julgar o RE 1.311.742 (Tema n. 1.137) sob a égide da repercussão geral, de modo que a alegação do SINPRO/DF, questionando o desvio de finalidade da norma, não merece guarida. 6. No caso, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da causa, a complexidade da matéria e o período de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, a condenação no valor pretendido representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 8º do CPC), o que autoriza a sua redução. 7. Recurso do autor conhecido, em parte, e, desprovido. Recurso do réu conhecido e provido, em parte.” (Apelação Cível nº 0705468-09.2022.8.07.0018, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 19.6.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput, da Constituição da República. Alega-se, em suma, que: (a) a LC nº 191/2022 instituiu tratamento discriminatório e desarrazoado entre servidores públicos; (b) a norma incorreu em desvio de finalidade em relação ao escopo original e universal da LC nº 173/2020; e (c) os profissionais da educação também enfrentaram severos desafios durante a crise sanitária, sendo injusta sua exclusão do benefício.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Tema 1.137 da Repercussão Geral, reafirmou a constitucionalidade do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, que proibiu, até 31 de dezembro de 2021, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de “contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. O acórdão ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1311742 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26-05-2021)



    No caso em análise, o Sindicato agravante busca, com fundamento no princípio da isonomia, a aplicação do mesmo tratamento conferido aos servidores das áreas da saúde e da segurança pública pela Lei Complementar nº 191/2022, à categoria do magistério. A referida norma alterou o § 8º do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, para excepcionar esses servidores das áreas da saúde e da segurança pública das restrições impostas pela mencionada lei.



    Tal pretensão esbarra na jurisprudência pacífica desta Suprema Corte segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, a pretexto de aplicar o princípio da isonomia, atuar como legislador positivo para estender vantagens ou regimes jurídicos a categorias não contempladas pela norma instituidora. Tal atuação representaria indevida invasão na esfera de discricionariedade do Poder Legislativo, violando o princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 557, caput, do CPC. Direito infraconstitucional local. Súmula nº 280/STF. Isonomia. Afronta reflexa. Legislador positivo. Impossibilidade. 1. Inexistência de ofensa ao art. 557, caput, do Código de Processo Civil. Hipótese que autoriza o Relator a decidir monocraticamente. 2. Incidência da Súmula nº 280/STF. Pretensão que se volta contra o Decreto municipal nº 37.788/99, norma de direito local. 3. A análise da alegada afronta ao princípio da isonomia demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional local, sendo que eventual afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 4. Não cabe ao Poder Judiciário, em razão do princípio da isonomia, estender tratamento diferenciado a destinatários não contemplados pela previsão legal, sob pena de legislar positivamente, função estranha à competência que a Constituição lhe conferiu, na esteira da pacífica jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental não provido.” (AI 629082 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04-11-2013)



    Ademais, a Primeira Turma desta Suprema Corte validou a exceção prevista no art. 8º, § 8º, da Lei Complementar nº 173/2020 que exclui os servidores da saúde e da segurança pública das restrições da LC nº 173/2020. Veja-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA ÁREA DA SAÚDE. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. EXCEÇÃO ART. 8º, §8º DA LC 173/2020. AGRAVO PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.137 da Repercussão Geral, reafirmou a constitucionalidade do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, que proibiu, até 31 de dezembro de 2021, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de “contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. 2. O caso em análise trata de servidora pública da área da saúde, abarcada, com a redação dada pela LC nº 191/2022, pela exceção prevista no art. 8º, § 8º, da Lei Complementar nº 173/2020 que exclui os servidores da saúde e da segurança pública de todos os entes federativos das proibições do inciso IX do caput do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e provido para negar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1501357 AgR, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23-05-2025)



    Constata-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, razão pela qual é incabível a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional (art. 102, III, “c”, da CF/1988). Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021 e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, este assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Por fim, acentuo ser vedado ao STF, em sede extraordinária, rever fatos e provas quanto a condições concretas de trabalho, para aquilatar suposta isonomia.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente